Tribunal: TJMT
Processo: 1007880-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007880-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 424.344.401-34 (ADVOGADO), 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), EDVALDO DA SILVA GONCALVES - CPF: 915.358.241-15 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 424.344.401-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMARA RAMOS DE ARRUDA - CPF: 019.525.051-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito de violência doméstica. Sustenta a defesa a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a existência de predicados pessoais favoráveis, de modo que, deveria ser concedida a liberdade provisória ao paciente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que justificam a prisão preventiva do paciente e, (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física da vítima, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos narrados, consistentes em agressões físicas com socos, chutes e ameaça de morte com o uso de arma branca, conforme boletim de ocorrência, declarações da vítima e dos policiais.

4. A existência de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor de outras duas vítimas, por fatos semelhantes, demonstra a reiteração delitiva e a periculosidade do paciente, justificando a medida extrema.

5. As condições pessoais do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais do artigo 312 do CPP.

6. As medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se insuficientes diante do histórico de violência e da concreta possibilidade de reiteração criminosa, devendo prevalecer a proteção da vítima no contexto de violência doméstica.

7. A decisão de indeferimento da revogação da prisão encontra-se devidamente motivada, não havendo elementos novos que justifiquem a substituição da medida.

IV. Dispositivo

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, aliada ao risco concreto de reiteração delitiva e à necessidade de proteção da vítima, justifica a prisão preventiva em casos de violência doméstica.

2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar quando demonstrada a necessidade da medida.

3. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas quando o histórico de agressividade e descumprimento de ordens judiciais indica risco concreto à integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, III; CP, arts. 129, § 13, e 147.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 1019723-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 16.12.2021; STJ, AgRg no RHC 163925/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.06.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007880-72.2025.8.11.0000

PACIENTE: EDVALDO DA SILVA GONCALVES
IMPETRANTE: VALTER FERREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
EDVALDO DA SILVA GONCALVES

contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do incidente processual no 1005806-36.2025.8.11.0003, manteve a prisão em flagrante pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça, no ambiente doméstico (186384850 – ação penal no 1005806-36.2025.8.11.0003).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva e 2) o paciente tem endereço certo e ocupação lícita.

Requer a liberdade provisória do paciente (id. 274629390).

O pedido liminar foi indeferido (id. 274841889).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 276270377).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Antônio Sérgio Cordeiro Piedade (id. 278114863).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 01.03.2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de lesão corporal no ambiente doméstico (id. 186384850 – ação penal no 1005806-36.2025.8.11.0003).

Na audiência de custódia realizada em 03.03.2025, o juízo singular converteu a prisão em flagrante para o decreto preventivo, sob a seguinte fundamentação:

“(...) Infere-se dos autos que a vítima convive maritalmente com o flagrado, sendo que na data dos fatos foi agredida com socos no rosto, chutes nas costas e na perna direita causando lesões pelo corpo. Informa que o réu pegou uma faca para tentar matá-la, não conseguiu seu intento haja vista a intervenção de terceiros. (...)

Logo, por ora, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti) restam consubstanciados nos autos, a teor do artigo 312 do CPP.

Assim, vislumbra-se à presença do fumus comissi delicti, em relação a existência do crime objeto nos autos, por meio do boletim de ocorrência, dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do flagrado, das declarações da vítima.

O periculum libertatis, por sua vez, está consubstanciado no risco e probabilidade de reiteração do delito e a presença de concreto risco à ordem pública, além de ser fundamental para resguardar a integridade da vítima. (...)

Assim, a peculiaridade do caso em comento sugere que a decretação da prisão provisória é medida extrema e neste caso a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, da mesma forma que a concessão das cautelares diversas da prisão também não se mostram razoáveis diante da possibilidade de reiteração criminosa constatada pelas evidências concretas no caso em tela. (...)

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

Diante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante do(a) autuado(a) em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam-se insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública. (...)”
(id. 186384850 – ação penal no 1005806-36.2025.8.11.0003)

Em 11.03.2025, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da custódia nestes termos:

“(...) Inicialmente, compulsando o feito, verifica-se que deve ser indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva postulado pelo investigado Edvaldo da Silva Gonçalves.

Isso porque, verifica-se que realmente é de rigor que este Juízo mantenha, por ora, o decreto preventivo em desfavor do mesmo, eis que se fazem presentes os requisitos que autorizam a sua prisão preventiva.

Consigno que, não existem elementos novos a autorizar a revogação do decreto preventivo, considerando-se, sobretudo, que o crime foi supostamente cometido no âmbito doméstico, bem como o fato de não ter havido alteração na situação fática até o presente momento, pois ainda persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, que estão resguardando a integridade física, psicológica e moral da vítima, além de ter a finalidade de impedir que, solto, o agente reitere na prática delitiva.

Isso porque, analisando detidamente o caderno processual, observo que o investigado, na data dos fatos, ofendeu a integridade física da vítima, com socos e chutes nas costas e perna direito, causando-lhe diversas lesões pelo corpo, além de munir-se de uma faca para tentar matá-la, só não conseguindo o seu intento diante da intervenção de terceiros.

Assim, em meu sentir, os fatores ensejadores da prisão preventiva no caso concreto estão expostos na decisão de ID 186384850 e, ao contrário do que afirma a douta defesa, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que se solto, pode voltar a atentar contra a integridade física, psicológica ou até mesmo contra a vida da vítima.

Evidentemente que faz-se necessária a manutenção do decreto preventivo também para a devida apuração das circunstâncias que antecederam o crime, a motivação e também a própria defesa do indiciado.

Consigno, por fim, que a primariedade técnica, a residência fixa e trabalho lícito, condições pessoais ostentadas pelo preso, não são circunstâncias aptas, por si, a ensejarem a sua colocação em liberdade, sobretudo porque o mesmo possui contra si medidas protetivas em favor de outra vítima, por fatos semelhantes a estes, quais sejam, PJE 1025511-54.2024.8.11.0003, o que demonstra a sua reiteração nesse tipo de crime e seus escalonamento na prática delitiva.

Assim, entendo estarem presentes e justificados todos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, cumprindo, assim, os termos estatutários no Artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Desta forma, fundamentado nos indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), deve ser mantida a sua prisão, nos moldes dos Artigos 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, objetivando tal medida a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, caso sobrevenha condenação ao final.

ISTO POSTO, em consonância com o Ministério Público INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva e, consequentemente MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do autuado EDVALDO DA SILVA GONÇALVES vez que permanecem os requisitos e fundamentos dos Artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...)”
(id. 186556714 – ação penal no 1005806-36.2025.8.11.0003)

Em 13.03.2025, o paciente foi denunciado por lesão corporal e ameaça, no ambiente doméstico – art. 129, § 13, e art. 147, ambos do Código Penal – (id. 186901651 – ação penal no 1005806-36.2025.8.11.0003).

No mesmo dia, o juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do denunciado para oferecer resposta à acusação (id. 186961006 – ação penal no 1005806-36.2025.8.11.0003).

Em 24.03.2025, a peça da defesa foi apresentada (id. 188170565 – ação penal no 1005806-36.2025.8.11.0003).

Na data de 28.03.2025, o órgão ministerial de primeiro grau apresentou impugnação à resposta à acusação (id. 188784943 – ação penal no 1005806-36.2025.8.11.0003).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública e necessidade de se resguardar a integridade física da vítima Lucimara Ramos de Arruda [companheira], visto que o paciente a teria agredido, fisicamente, com socos e chutes, causando diversas lesões pelo corpo, além de ameaçá-la de morte mediante o emprego de uma arma branca [faca].

Ademais, pesa contra o paciente a existência de medidas protetivas deferidas em favor de outras duas vítimas, sendo uma em 13.05.2022 (ação incidental no 1001152-82.2022.8.11.0044) e a outra em 03.10.2024 (ação incidental no 1025511-54.2024.8.11.0003), em razão de fatos semelhantes aos ora examinados, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva e a periculosidade do paciente, além de indicar seu desprezo pelas decisões judiciais.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da custódia preventiva como instrumento de proteção da vítima no contexto da violência doméstica, sobretudo diante da forma de execução do crime [agressão física com socos e chutes] e do efetivo risco de reiteração criminosa, conforme entendimento consolidado por este e. Tribunal (TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal - 16.12.2021).

No que tange aos predicados pessoais do paciente [ocupação lícita e residência fixa], é entendimento pacífico de que tais fatores, por si sós, não afastam a necessidade de custódia preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no RHC 163925/MA - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - 20.6.2022).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em relação às medidas cautelares alternativas, de igual maneira, não se mostram pertinentes, ao considerar o histórico de agressividade do paciente, circunstância que recomenda a manutenção da segregação cautelar para evitar a reiteração criminosa e preservar a integridade física da vítima.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025